Tribunal: TJDFT
Processo: 0739458-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. INEXIGÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO. AÇÃO PENAL PRIVADA SUBSIDIÁRIA. INÉRCIA DO MP. NÃO COMPROVADA.
I – Rejeita-se a preliminar de intempestividade se o recurso foi interposto dentro do prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir do registro da ciência no sistema eletrônico.
II – O crime de denunciação caluniosa, previsto no art. 339 do CP é de ação penal pública incondicionada, ou seja, a legitimidade é privativa do Ministério Público e independe de representação do suposto ofendido.
III – A ação privada subsidiária da pública só é admitida quando houver inércia por parte do titular da ação penal.
IV – Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.